Tribunal: TJDFT
Processo: 0017196-80.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0017196-80.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS LEITE FERREIRA, CLAUDIO LEITE FERREIRA, CREUSA LEITE FERREIRA DA SILVA, GISELE DA SILVA FERREIRA, GUILHERME QUEIROZ FERREIRA, JANDIRA LEITE FERREIRA, MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA CAVALCANTE, VANESSA QUEIROZ FERREIRA D E S P A C H O Vistos Diante do julgamento do paradigma, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator